Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rossi Residencial S/A e outras em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício Residencial Persona Ventura –, indeferira o pedido que formularam almejando à suspensão do curso procedimental e, por conseguinte, a proibição da prática de atos expropriatórios e a desconstituição da penhora individualizada até ultimação de sua recuperação judicial. Segundo o alinhado na decisão agravada, o crédito executado correspondente a cotas condominiais e acessórios, detendo natureza propter rem, destinando-se as prestações à manutenção do próprio imóvel que a obrigação, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, daí porque não sobeja óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, a despeito do deferimento do processamento da recuperação judicial. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da ação executiva até o deslinde da recuperação judicial, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram as agravantes, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, proveniente de taxas condominiais ordinárias, taxas de mediação de contrato de comodato e taxas de consumo de água, no valor de R$58.875,90 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos). Alinharam que, experimentando dificuldades econômicas, ajuizaram pedido de recuperação judicial, e, na data de 29.09.2022, fora proferida decisã,o pelo juízo da 1a Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, deferindo o processamento do pedido recuperacional. Observaram que o juízo da recuperação judicial determinara a suspensão de todas as ações e execução ajuizadas em seu desfavor, na forma prevista pelo artigo 52, inciso II, da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, a proibição de qualquer de retenção, arresto, penhora, sequestro e busca e apreensão de seu patrimônio. Defenderam que, nesse contexto, afigura-se equivocado o provimento guerreado ao indeferir o pedido que formulara almejando à suspensão do curso procedimental, e, por conseguinte, a proibição da prática de atos expropriatórios, com a desconstituição da penhora efetivada até a ultimação de sua recuperação judicial. Pontuaram que apenas o juízo da recuperação judicial detém competência para afirmar a natureza extraconcursal do crédito executado. Observaram que, ademais, o débito condominial ostenta natureza concursal, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, notadamente quando constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Destacaram que o crédito executado é quirografário e fora incluído no plano de recuperação judicial, corroborando sua natureza concursal. Assinalaram que o juízo do cumprimento de sentença não possui atribuição para afirmar que o crédito executado não sujeita-se à recuperação judicial. Asseveraram que, conquanto revista-se de natureza propter rem por estar vinculado ao imóvel, o débito condominial não ostenta a condição de crédito extraconcursal e a exceção prevista no artigo 49, §3,o da Lei no 11.101/2005 aplica-se exclusivamente à ação de falência. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rossi Residencial S/A e outras em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Edifício Residencial Persona Ventura –, indeferira o pedido que formulara almejando à suspensão do curso procedimental e, por conseguinte, a proibição da prática de atos expropriatórios e a desconstituição da penhora individualizada até ultimação de sua recuperação judicial. Segundo o alinhado na decisão agravada, o crédito executado correspondente a cotas condominiais e acessórios, detendo natureza propter rem, destinando-se as prestações à manutenção do próprio imóvel que a obrigação, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial, daí porque não sobeja óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, a despeito do deferimento do processamento da recuperação judicial. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da ação executiva até o deslinde da recuperação judicial, e, ao final, a ratificação dessa medida. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da sujeição, ou não, do crédito originário de obrigações condominiais aos efeitos da recuperação judicial da obrigada e titular do imóvel que gerara as obrigações e viera a ser penhorado, ou se, ao invés, a obrigação, a despeito de sua natureza, encerraria natureza concursal, estando sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Assim pontuado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. O crédito executado diz respeito às taxas condominiais geradas pelo imóvel representado pela unidade 605 do Condomínio do Edifício Residencial Persona Ventura, localizado na SQNW 310, Bloco B, Setor Noroeste, antes da entrega definitiva das chaves do apartamento à compradora do bem[1]. Como cediço, a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário. A propósito do tema, colhe-se valioso ensinamento contido na doutrina de Nelson Rosenvald[2] acerca da obrigação propter rem ou obrigação de quitar débitos de condomínio: “Todos os condôminos têm obrigação de concorrer para a as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção de suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Quando a norma se refere a ‘despesas de condomínio’, quer explicar que o condomínio não arcará com as despesas que não lhe concedam qualquer forma de fruição, mas apenas aproveitem a outros condôminos (...)Cuida-se de débitos que não obrigam somente os condôminos presentes ou atuais, assim como o terceiro adquirente, sendo classificadas como obrigação propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade que se insere no bem imóvel (art. 1.345 do CC).” No mesmo sentido é a doutrina de Arnaldo Marmitt[3] ao lecionar que: “Os encargos condominiais são reputados obligationes ad rem, constituindo-se em débitos vinculados ao imóvel. Quem adquire uma unidade em edifício coletivo responde pelas dívidas do antecessor. Sendo assim sujeita-se à penhora o apartamento residencial, quando seu dono não solver as despesas condominiais a ele pertinentes. (...) As despesas de condomínio são, antes de tudo, dívida propter rem, de responsabilidade do próprio imóvel, pouco importando quem seja o proprietário.” Fica patente, então, que as obrigações condominiais possuem natureza propter rem, sendo essenciais à higidez financeira do condomínio e à conservação e manutenção das áreas comuns, bem como da própria unidade autônoma. Alinhada essa premissa, há que ser acentuado que a Lei no 11.101/2005, a par de privilegiar a recuperação da empresa em dificuldades financeiras, estabelecera exceções aos efeitos da recuperação judicial, contudo, não fizera referência expressa ao crédito decorrente de contribuição condominial. Ocorre que, conforme pontuado, a obrigação de pagamento das cotas condominiais encerra débito ligado ao imóvel e não à pessoa de seu proprietário. Consequentemente, o débito condominial não detém natureza pessoal, dizendo respeito ao imóvel, no caso, de propriedade da recuperanda. Sem olvidar a natureza propter rem da obrigação condominial, sobeja inexorável, então, a conclusão de que o processo de recuperação judicial não exonera a recuperanda, responsável pelo pagamento da taxa condominial, de concorrer para o rateio das despesas destinadas à manutenção e conservação do condomínio, não se submetendo à suspensão de que cuida o artigo 6o da Lei 11.101/05. Em suma, a natureza da obrigação condominial obsta que seja submetida aos efeitos da recuperação judicial da titular do imóvel que as irradia, descerrando nítida natureza extraconcursal. Os créditos extraconcursais, de seu turno, não estão sujeitos ao processo de habilitação, pois decorrem de fatos geradores de caráter sui generis ou posteriores à instauração de recuperação judicial. Essa apreensão se descerra com maior relevância quando se trata de obrigação condominial, pois não podem os demais condôminos ficarem sujeitos à situação da proprietária de unidade que se encontra em situação de recuperação judicial, afetando o funcionamento e gestão do condomínio. Esses créditos, destarte, não se submetem à recuperação, porquanto são compreendidos como despesas do ativo, em consonância com o previsto no art. 84 da Lei no 11.101/2005, que ora se transcreve: “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; II – quantias fornecidas à massa pelos credores; III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência.” Assinala-se que aludido entendimento fora se consolidando no âmbito da Corte Superior de Justiça, como se infere dos julgados cujas ementas ora se reproduz: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NÃO SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, V, DA LEI 11.101/2005. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os créditos provenientes de despesas condominiais, por serem essenciais à manutenção do ativo, possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se sujeitam à habilitação de crédito. Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 07/04/2021. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.693.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida se mostra em sintonia com o entendimento desta Corte de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. ‘O encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp n. 2.071.885/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) Deflui do aduzido, então, que deve ser conferido caráter sui generis ao crédito decorrente de taxas condominiais inadimplidas, considerando-o como extraconcursal. Em verdade, são consideradas como despesas necessárias para administração do ativo e, como tais, consoante preconiza o art. 84 da Lei no 11.101/2005, em seu inciso III, ostentam natureza extraconcursal. Por este motivo, as cotas condominiais não estão sujeitas à habilitação ou inclusão no quadro geral de credores na recuperação judicial, e sua cobrança não se sujeita sequer à suspensão, mesmo os vencidos anteriormente à propositura da recuperação judicial. Desse modo, conclui-se que o crédito condominial traduz crédito especialíssimo, não podendo ser tratado como quirografário, não sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial, inviabilizando que seja determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença. Afere-se, então, que a argumentação desenvolvida pelas agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. É que, a par de o crédito exequendo não estar sujeito aos efeitos da recuperação, o juiz cível onde transita a pretensão executiva detém competência para dispor sobre a natureza da obrigação, não estando essa questão afeta exclusivamente ao juiz da recuperação judicial se não se trata de crédito sujeito aos efeitos do procedimento de recuperação. A penhora formalizada deve, portanto, ser preservada, ao menos até a resolução deste agravo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, devendo ser conferida ciência desse pronunciamento ao administrador judicial da recuperação judicial das agravantes. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 22987226 - Pág. 1/3 (fls. 498/500) – ação principal. [2] - ROSENVALD, Nelson,[5] Direitos Reais, editora Lumen Juris, p. 523 [3] - ARMITT, Arnaldo. Bem de Família, Aide , 1995, pag. 86.